Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL 514/1993. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSTITUIÇÃO SOLICITANTE DA INSCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 3o da Lei Distrital 514/1993 exige do solicitante de inscrição a notificação, por correspondência com aviso de recebimento, da pessoa cujo nome está sendo incluído no cadastro. Essa obrigação não se confunde com a prevista no art. 43, §2o, do CDC, que incumbe ao órgão mantenedor. Desse modo, considerando que a parte autora pede a aplicação da Lei Distrital 514/1993, não há falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira que solicita a inscrição do consumidor no cadastro de proteção de crédito.
2. O desatendimento da notificação prévia com aviso de recebimento descrito no art. 3o da Lei Distrital 514/1993 implica em ilegalidade no procedimento de inscrição no cadastro de inadimplentes, de forma que a inscrição deve ser cancelada.
3. Conforme o art. 85, §2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, o valor elevado e a baixa complexidade da causa não justificam, por si só, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
4. Apelação cível conhecida e não provida.